Tribunal: TJBA
Processo: 8000832-97.2018.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000832-97.2018.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO MOURA CAIRES

Advogado(s)
:
EDSON SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra ex-prefeito municipal por suposta omissão na prestação de contas de convênio firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, julgou antecipadamente improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação do elemento subjetivo dolo, exigido após a Lei n. 14.230/2021 e o Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal. O recurso suscita a nulidade da sentença por ausência de citação válida do réu para contestação e por cerceamento de defesa decorrente da supressão da fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: 1) definir se é nula a sentença de mérito proferida sem a regular angularização da relação processual, mediante citação do réu para contestação no rito do art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/1992; 2) estabelecer se a improcedência fundada na insuficiência probatória do dolo, decretada em julgamento antecipado e sem a abertura da fase instrutória, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação do decisum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a Lei n. 14.230/2021, a ação de improbidade administrativa observa o procedimento comum, exigindo a citação do réu para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/1992, não se confundindo a antiga defesa prévia, de natureza diversa, com a contestação.

4. O próprio Juízo de origem reconheceu essa distinção ao determinar a citação do réu para contestar, restando frustrada a diligência por não localização do demandado, sem que se deliberasse, de forma fundamentada, sobre a expedição de carta precatória requerida pela parte autora.

5. O julgamento antecipado do mérito, autorizado pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil, pressupõe a desnecessidade de produção de outras provas, mostrando-se logicamente incompatível com a improcedência decretada por insuficiência de prova do fato constitutivo do direito.

6. A sentença que, em julgamento antecipado e sem a abertura da fase instrutória, julga improcedente o pedido por ausência de prova do dolo, sem oportunizar à parte autora a produção da prova respectiva, configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, em afronta aos arts. 5º, LV, da Constituição Federal e 7º, 357, 370 e 373 do Código de Processo Civil.

7. A exigência do elemento subjetivo dolo para a tipificação do ato de improbidade administrativa, firmada no Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, impõe a regular instrução do feito para o exame da responsabilidade do agente, de sorte que a anulação da sentença viabiliza, e não obsta, a correta aplicação do precedente vinculante.

8. O prejuízo à parte autora é patente, pois a demanda foi julgada improcedente por insuficiência de prova que não lhe foi facultado produzir, restando atendida a exigência do princípio pas de nullité sans grief, em sentido oposto ao sustentado nas contrarrazões.

9. O exame do mérito recursal, atinente à existência ou não de dolo, é logicamente posterior ao reconhecimento da nulidade processual, não podendo ser apreciado nesta sede, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:
“1. A defesa prévia prevista na redação originária da Lei n. 8.429/1992 não se confunde com a contestação exigida pelo art. 17, § 7º, da mesma lei, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021, sendo indispensável a citação do réu para a regular angularização da relação processual. 2. É incompatível o julgamento antecipado do mérito, fundado na desnecessidade de produção de provas, com a improcedência decretada por insuficiência probatória do fato constitutivo do direito. 3. A supressão da fase instrutória, com a prolação de sentença de improcedência por ausência de prova do dolo, sem oportunizar à parte autora a produção da prova respectiva, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 282, § 1º, 355, I, 357, 370, 373 e 489; Lei n. 8.429/1992, arts. 17, § 7º, e 17-C, § 1º (redação da Lei n. 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989/PR (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022, DJe 12.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000832-97.2018.8.05.0082
, em que figuram como apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
FABIO MOURA CAIRES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .